Tribunal: TJBA
Processo: 8190438-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8190438-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: ELIUSON SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
REBECCA SABA DO VALE, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO, RAFAEL FERNANDES MATIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO AUTOMOTIVO. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE REPAROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA. CONFIGURAÇÃO DE PERDA TOTAL DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO INTEGRAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CRITÉRIO MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a alegação de ausência de culpa subjetiva, diante da falha verificada na prestação do serviço de cobertura securitária.

2. Caracteriza-se a perda total do veículo segurado quando o custo de reparo, somando valores autorizados e pendentes, ultrapassa o percentual de 75% do valor do bem na tabela FIPE, segundo critérios técnicos e entendimento consolidado no mercado e na jurisprudência.

3. A privação prolongada do uso do bem segurado, decorrente de conduta omissiva da seguradora, enseja a reparação por danos morais, sendo o quantum arbitrado em primeiro grau (R$ 4.000,00) compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Correta a fixação dos juros de mora e da correção monetária a partir da data da sentença, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5. Majoram-se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8190438-86.2024.8.05.0001, sendo apelante
ALLIANZ SEGUROS S/A
e apelado
ELIUSON SOUZA DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito,
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25